Tribunal: STJ
Processo: 0053086-93.2022.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777032 - PR (2024/0397897-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOSE MARTINS NETO
AGRAVANTE
: MIREMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: MIRENE DE MATTOS MARTINS
ADVOGADO
: LYNCOLN LINO NABOSNE LOPES - PR083775
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: BRUNO ROBERTO VOSGERAU - PR061051
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL
POR
INTIMAÇÕES
DIRIGIDAS
A
ADVOGADOS
QUE
RENUNCIARAM
AO
MANDATO
(ARTS.
45
E
274,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973). INEXISTÊNCIA DE
CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284
/STF. NULIDADE DA EXECUÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO
TÍTULO (ART. 803, I, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015).
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. DECISÃO
CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE NÃO SE
CONFUNDE
COM
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
ENTENDIMENTO
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM
ALINHADO
À
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
83/STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, em execução de título extrajudicial
fundada em cédula de crédito. A parte agravante alega violação
aos arts. 45 e 274, parágrafo único, do CPC/1973, por nulidade
processual decorrente de intimações dirigidas a advogados que
renunciaram ao mandato, sem ciência inequívoca. Sustenta,
ainda, ofensa ao art. 803, I, parágrafo único, do CPC/2015, por
inexigibilidade
do
título
executivo,
ante
ausência
de
demonstrativo completo e claro. Por fim, argui violação aos arts.
489, § 1o, II, III e IV, e 1.022 do CPC/2015, por negativa de
prestação jurisdicional e desrespeito ao princípio da duração
razoável do processo, que tramita há mais de 25 anos sem
efetividade, justificando a extinção do feito.
Documento eletrônico VDA51401409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:14:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: b9e1c2bf-afcd-4b3b-b258-8e4858c40cd8

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Conhecimento e provimento do agravo em recurso especial
para reformar a decisão de inadmissibilidade, com exame das
alegadas violações aos dispositivos do CPC/1973 e do CPC
/2015, notadamente quanto à nulidade processual por
intimações inválidas, inexigibilidade do título executivo em
exceção de pré-executividade e negativa de prestação
jurisdicional no acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto à alegada nulidade processual (arts. 45 e 274,
parágrafo único, do CPC/1973), a parte recorrente não rebateu
especificamente a aplicação do art. 274, parágrafo único, do CPC
/1973, configurando deficiência na fundamentação recursal, com
incidência, por analogia, da súmula 284/STF. Ademais, o exame
da ciência inequívoca demandaria revolvimento do acervo fático-
probatório, vedado pela súmula 7/STJ.
4. No tocante à nulidade da execução por inexigibilidade do
título (art. 803, I, parágrafo único, do CPC/2015), a exceção de
pré-executividade é inadequada para discutir excesso de
execução ou revisão de cláusulas contratuais que exijam dilação
probatória, conforme jurisprudência do STJ, incidindo a súmula
83/STJ.
5. Relativamente à alegada negativa de prestação jurisdicional e
ausência de fundamentação (arts. 489, § 1o, II, III e IV, e 1.022
do CPC/2015), o acórdão recorrido examinou exaustivamente as
questões, com fundamentação suficiente, sem omissão,
contradição ou obscuridade. Decisão contrária aos interesses da
parte não se confunde com vício de prestação jurisdicional,
alinhando-se o entendimento à jurisprudência do STJ, com
aplicação da súmula 83/STJ.
6. A duração do processo não justifica extinção, ausente
paralisação superior ao prazo prescricional ou desídia da
exequente.
IV. DISPOSITIVO.
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:14:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: b9e1c2bf-afcd-4b3b-b258-8e4858c40cd8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777032 - PR (2024/0397897-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOSE MARTINS NETO
AGRAVANTE
: MIREMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: MIRENE DE MATTOS MARTINS
ADVOGADO
: LYNCOLN LINO NABOSNE LOPES - PR083775
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: BRUNO ROBERTO VOSGERAU - PR061051
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL
POR
INTIMAÇÕES
DIRIGIDAS
A
ADVOGADOS
QUE
RENUNCIARAM
AO
MANDATO
(ARTS.
45
E
274,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973). INEXISTÊNCIA DE
CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284
/STF. NULIDADE DA EXECUÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO
TÍTULO (ART. 803, I, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015).
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. DECISÃO
CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE NÃO SE
CONFUNDE
COM
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
ENTENDIMENTO
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM
ALINHADO
À
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
83/STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, em execução de título extrajudicial
fundada em cédula de crédito. A parte agravante alega violação
aos arts. 45 e 274, parágrafo único, do CPC/1973, por nulidade
processual decorrente de intimações dirigidas a advogados que
renunciaram ao mandato, sem ciência inequívoca. Sustenta,
ainda, ofensa ao art. 803, I, parágrafo único, do CPC/2015, por
inexigibilidade
do
título
executivo,
ante
ausência
de
demonstrativo completo e claro. Por fim, argui violação aos arts.
489, § 1o, II, III e IV, e 1.022 do CPC/2015, por negativa de
prestação jurisdicional e desrespeito ao princípio da duração
razoável do processo, que tramita há mais de 25 anos sem
efetividade, justificando a extinção do feito.
Documento eletrônico VDA51164257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:40
Código de Controle do Documento: 539fbafb-879e-421e-8f77-07099fa5a88e

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Conhecimento e provimento do agravo em recurso especial
para reformar a decisão de inadmissibilidade, com exame das
alegadas violações aos dispositivos do CPC/1973 e do CPC
/2015, notadamente quanto à nulidade processual por
intimações inválidas, inexigibilidade do título executivo em
exceção de pré-executividade e negativa de prestação
jurisdicional no acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto à alegada nulidade processual (arts. 45 e 274,
parágrafo único, do CPC/1973), a parte recorrente não rebateu
especificamente a aplicação do art. 274, parágrafo único, do CPC
/1973, configurando deficiência na fundamentação recursal, com
incidência, por analogia, da súmula 284/STF. Ademais, o exame
da ciência inequívoca demandaria revolvimento do acervo fático-
probatório, vedado pela súmula 7/STJ.
4. No tocante à nulidade da execução por inexigibilidade do
título (art. 803, I, parágrafo único, do CPC/2015), a exceção de
pré-executividade é inadequada para discutir excesso de
execução ou revisão de cláusulas contratuais que exijam dilação
probatória, conforme jurisprudência do STJ, incidindo a súmula
83/STJ.
5. Relativamente à alegada negativa de prestação jurisdicional e
ausência de fundamentação (arts. 489, § 1o, II, III e IV, e 1.022
do CPC/2015), o acórdão recorrido examinou exaustivamente as
questões, com fundamentação suficiente, sem omissão,
contradição ou obscuridade. Decisão contrária aos interesses da
parte não se confunde com vício de prestação jurisdicional,
alinhando-se o entendimento à jurisprudência do STJ, com
aplicação da súmula 83/STJ.
6. A duração do processo não justifica extinção, ausente
paralisação superior ao prazo prescricional ou desídia da
exequente.
IV. DISPOSITIVO.
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento. Nas razões do recurso especial, a parte
recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou os arts. 45 e 274,
parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, bem como os arts. 803, I,
parágrafo único, 489, §1o, II, III e IV, e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
Quanto à suposta ofensa ao art. 45 e ao parágrafo único do art. 274 do
CPC/1973, sustenta que houve nulidade processual em razão de intimações
dirigidas a advogados que renunciaram ao mandato, sendo que a comunicação da
renúncia foi recebida pelo filho dos recorrentes, o que configuraria ciência
inequívoca.
Documento eletrônico VDA51164257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:40
Código de Controle do Documento: 539fbafb-879e-421e-8f77-07099fa5a88e

Argumenta, também, que o acórdão violou o art. 803, I, parágrafo único,
do CPC/2015, ao não reconhecer a nulidade da execução por inexigibilidade do
título, alegando que a cédula de crédito não estava acompanhada de demonstrativo
completo e claro, conforme exigido pela legislação.
Além disso, teria havido violação ao art. 489, §1o, II, III e IV, do CPC
/2015, ao não enfrentar adequadamente as questões levantadas, configurando
negativa de prestação jurisdicional. Alega que o princípio da duração razoável do
processo foi desrespeitado, uma vez que a execução tramita há mais de 25 anos
sem efetividade, o que justificaria a extinção do feito.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada pugnou pelo não seguimento do agravo (e-STJ fls. 761-769).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
[...] Não se verifica a apontada afronta dos arts. 489, §1o, II, III e IX,
parágrafo único, II, III, e IV, e 1022, do Código de Processo Civil,
porquanto a matéria submetida à apreciação do Colegiado foi
exaustivamente examinada, não incorrendo em omissão, contradição
ou obscuridade o acórdão que, mesmo sem examinar todos os pontos
alegados pelas partes, solucionou a lide com fundamentação
suficiente. Assim, o juízo não está obrigado a se manifestar a respeito
de todas as alegações e dispositivos legais suscitados pelas partes.
Ademais, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem
o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem
ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só
[...]. Portanto, não havendo
muito excepcionalmente é admitida.
qualquer vício a ser sanado, a rejeição dos embargos era medida que
se impunha. Ademais, o entendimento do Colegiado amolda-se à
orientação do STJ, no sentido de que a exceção de pré-executividade
é cabível para discutir o excesso de execução, desde que amparada
em prova pré-constituída.[...]. Destarte, incidente o veto enunciado
pela Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, cujo “teor do referido
enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com
fundamento na alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp
n. 1.832.861/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
Cumpre ainda gizar que, a
julgado em
, DJe de
).
8/8/2022
10/8/2022
Documento eletrônico VDA51164257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:40
Código de Controle do Documento: 539fbafb-879e-421e-8f77-07099fa5a88e

revisão do entendimento do Colegiado, a fim de se verificar alegada
necessidade de dilação probatória, demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial pela
Ocorre que o recorrente não rebateu de forma
Súmula 7/STJ.
específica e suficiente referida fundamentação, em especial em torno
da aplicação do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil
de 1973 o que atrai, na, hipótese, a incidência, por analogia, das
Súmulas no 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal [...] Por fim, não
se verifica a apontada afronta dos arts. 1022 e 489, II e III, parágrafo
único, II, III e IV, do Código de Processo Civil, pela negativa de
prestação jurisdicional e ausência de fundamentação do julgado,
quanto à da nulidade da decisão agravada relativamente ao pleito de
extinção da execução pela inobservância da duração razoável do
processo, porquanto a matéria foi exaustivamente examinada, não
incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade o acórdão que,
mesmo sem examinar todos os pontos alegados pelas partes,
solucionou a lide com fundamentação suficiente. [...]

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que as questões já foram devidamente enfrentadas
pela decisão recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
No que tange à alegação de afronta aos artigos 489, §1o, II, III e IV, e
1.022 do Código de Processo Civil de 2015, verifica-se não assistir razão à
agravante. Conforme bem assinalado pela decisão recorrida (e-STJ fls. 652-659).

Não se verifica a apontada afronta dos arts. 489, §1o, II, III e IX,
parágrafo único, II, III, e IV, e 1022, do Código de Processo Civil,
porquanto a matéria submetida à apreciação do Colegiado foi
exaustivamente examinada, não incorrendo em omissão, contradição
ou obscuridade o acórdão que, mesmo sem examinar todos os pontos
alegados pelas partes, solucionou a lide com fundamentação
suficiente. Assim, o juízo não está obrigado a se manifestar a respeito
de todas as alegações e dispositivos legais suscitados pelas partes"

Está amplamente demonstrado nos acórdãos proferidos pelo Tribunal
de origem que a matéria agravada foi exaustivamente tratada (e-STJ fl. 578):

Documento eletrônico VDA51164257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:40
Código de Controle do Documento: 539fbafb-879e-421e-8f77-07099fa5a88e

Desse modo, como já pontuado pelo douto Juiz de primeiro grau e
corroborado por este E. Tribunal, “as questões de excesso
de execução e revisão de cláusulas contratuais não são passíveis de
conhecimento em sede de exceção de pré-executividade, tratando-se
de meio inadequado para tanto”. Logo, não se vislumbra a existência
de nulidade na decisão de primeiro grau que, assertivamente, negou-
se a conhecer das matérias sobre juros, taxas e tarifas, por não se
tratarem de matérias comprováveis de plano.
Não obstante, também não há que se falar em omissão no que diz
respeito a tese suscitada pela parte Embargante de nulidade
processual por ofensa ao princípio da duração razoável do processo,
já que o acórdão embargado esclareceu que, conforme o julgamento
do Agravo de Instrumento n. 0053086-93.2022.8.16.0000, não houve
paralisação do processo por tempo superior ao da prescrição de direito
material, tampouco desídia da parte exequente que pudessem
desencadear a extinção do feito.

Compulsando os autos, colhe-se que a Corte de origem analisou e
rebateu suficientemente os argumentos levantados, sendo certo que a ausência de
menção a um ou outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
23/8/2023
Ademais, não se pode confundir decisão desfavorável aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação concisa
com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
Documento eletrônico VDA51164257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:40
Código de Controle do Documento: 539fbafb-879e-421e-8f77-07099fa5a88e

(AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao
mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
A análise das razões recursais indica que a parte recorrente deixou de
rebater especificamente a aplicação do artigo 274, parágrafo único do Código de
Processo Civil de 1973. A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento
exposto pela súmula 284 do STF: “A ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.” (AgInt no
AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.).
26/2/2024
28/2/2024
No caso em tela, a questão sobre a nulidade da notificação foi
exaustivamente analisada pelo Tribunal de origem, o qual decidiu que a notificação
de renúncia de mandato foi enviada para endereço diverso daquele constante nos
autos, o que demandaria a aplicação do disposto no artigo 274, parágrafo único do
CPC/73, vigente à época.
Logo, não rebatendo o agravante a aplicação do referido artigo ao caso
em comento, fica demonstrada a deficiência em sua fundamentação, o que atrai o
entendimento esposado na súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
Além disso, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça.
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
No caso em tela, aferir a necessidade de dilação probatória na exceção
de pré-executividade exigiria o reexame fático-probatório dos autos, o que é vedado
pela súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
NULIDADE
DO
TÍTULO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA INADEQUADA.
NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONJUNTO FÁTICO-

MATÉRIA
PROBATÓRIO.
REVISÃO.
SÚMULA
No
7/STJ.
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que a exceção de pré-executividade somente é cabível para discutir
questões de ordem pública.
Documento eletrônico VDA51164257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:40
Código de Controle do Documento: 539fbafb-879e-421e-8f77-07099fa5a88e

2. Na hipótese, a alteração das premissas fixadas no acórdão
recorrido visando o acolhimento da exceção de pré-executividade
demandaria o reexame das provas, procedimento vedado em recurso
especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
3. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete ao
Superior Tribunal de Justiça o exame de dispositivos constitucionais,
sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal
Federal.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.383.913/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
26/2/2024
1/3/2024
Grifamos.)

No mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 211/STJ, 282/STF E 356/STF. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. PRODUÇÃO DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS EM
SÚMULA N. 7/STJ.
DECORRÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA N. 83/STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os
pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não
há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. Ausente o debate no Tribunal de origem da tese alegada nas razões
do recurso especial, não é possível o seu conhecimento. Incidência
das Súmulas n. 211/STJ, 282 e 356/STF.
3. Para concluir pela necessidade ou não de produção de prova
demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos,
o que é defeso a esta Corte ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Precedentes.
4. O Tribunal de origem decidiu no mesmo sentido da jurisprudência
pacífica desta Corte, qual seja: a exceção de pré-executividade é
cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de
ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável
que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo
juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem
necessidade de dilação probatória. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.014.122/MT, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.Grifo nosso.)
25/9/2023
27/9/2023

Documento eletrônico VDA51164257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:40
Código de Controle do Documento: 539fbafb-879e-421e-8f77-07099fa5a88e

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Por fim, a análise dos autos indica que a Corte de origem adotou
entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, atraindo a
incidência do comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE
PRÉ- EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.
PRECEDENTES.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Exceção de Pré-Executividade 2. Ausentes os vícios do art. 1.022
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do
CPC.
4. A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o
executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a
existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-
Precedentes.
constituída.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.161.103/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.
31/3/2025
3/4/2025
Grifamos.)

Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da
exige que o recorrente colacione precedentes deste
Súmula n. 83/STJ
Documento eletrônico VDA51164257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:40
Código de Controle do Documento: 539fbafb-879e-421e-8f77-07099fa5a88e

Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou
demonstre alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o
caso em exame, o que não fez. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 544, §
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da Súmula no 83/STJ, a alegação
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente demonstrar que
outra é a positivação do direito na jurisprudência desta Corte, com a
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 238.064/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
. Grifo
7/8/2014
18/8/2014
Acrescido)

A análise das razões recursais indica que a decisão recorrida está em
consonância com o entendimento desta Corte Superior, incidindo na espécie o teor
da súmula n. 83/STJ.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:40
Código de Controle do Documento: 539fbafb-879e-421e-8f77-07099fa5a88e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.777.032 / PR
Número Registro: 2024/0397897-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00047222220248160000 00048494119998160030 00530869320228160000 00672468920238160000
00980934020248160000
47222220248160000
48494119998160030
4849411999816003000980934020248160000
530869320228160000
672468920238160000
980934020248160000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE MARTINS NETO
AGRAVANTE : MIREMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AGRAVANTE : MIRENE DE MATTOS MARTINS
ADVOGADO : LYNCOLN LINO NABOSNE LOPES - PR083775
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : BRUNO ROBERTO VOSGERAU - PR061051
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51384207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:53:54
Código de Controle do Documento: e9cb7703-8b28-46d3-b890-9387554bb132

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:53:54
Código de Controle do Documento: e9cb7703-8b28-46d3-b890-9387554bb132